Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-24.2023.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002251-24.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO ESPINDOLA RODRIGUES SARKIS - CPF: 051.419.621-13 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado: 1002251-24.2023.8.11.0086.

Recorrente(s): MARCELO AUGUSTO ESPINDOLA RODRIGUES SARKIS.

Recorrida(s):

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
-
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199311787, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$
1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no
valor de R$
194,32 (cento e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos)
.

Em argumento recursal, o reclamante
sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório
para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$
1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
194,32 (cento e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos
)
.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No caso,
o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
29/04/2021 - id. 199311768
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, conforme histórico de negativações abaixo, não restando demonstrada a sua ilegalidade, nem que seja objeto de discussão judicial.

Sao Paulo, 03 de Junho de 2024

Carta No
HA0624001800

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05141962113

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05141962113:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

MS-CPE/MAUBE JOIAS CAMPO GRANDE

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

CONSIG-8179 09/11/2015 24/12/2015 03/01/2016 09/11/2020 1.796,90

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001963105202010 11/11/2020 23/11/2020 07/12/2020 30/11/2020 208,34

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001963105202011 11/12/2020 22/12/2020 05/01/2021 21/01/2021 127,10

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001963105202012 11/01/2021 13/04/2021 29/04/2021 20/10/2023 194,32

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001963105202101 11/02/2021 13/04/2021 29/04/2021 20/10/2023 193,74

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001963105202102 11/03/2021 13/04/2021 29/04/2021 20/10/2023 185,92

- Nao disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de MARCELO AUGUSTO ESPINOLA RODRIGUES SARKI:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 13/07/2020 29/07/2020 15/09/2020 04/08/2020 325,96

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 17/02/2021 04/03/2021 22/04/2021 12/05/2021 300,09

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

A462F4B6AE81079D 12/02/2021 08/03/2021 26/04/2021 08/04/2021 1.176,32

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 28/02/2021 23/03/2021 10/05/2021 30/03/2021 2.747,61

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

A462F4B6AE81079D 12/05/2021 27/05/2021 16/07/2021 06/07/2021 377,89

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 03/06/2021 15/06/2021 02/08/2021 01/07/2021 514,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 03/06/2021 15/06/2021 02/08/2021 01/07/2021 2.684,98

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 22/07/2021 31/07/2021 17/09/2021 09/10/2021 516,93

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 20/07/2021 04/08/2021 20/09/2021 09/10/2021 2.762,86

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 05/11/2021 17/11/2021 04/01/2022 11/05/2022 543,39

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 05/11/2021 17/11/2021 04/01/2022 11/05/2022 2.863,93

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 08/06/2022 18/06/2022 05/08/2022 27/08/2022 571,14

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 08/06/2022 18/06/2022 05/08/2022 27/08/2022 3.010,13

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 07/10/2022 18/10/2022 05/12/2022 30/12/2022 596,08

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 07/10/2022 18/10/2022 05/12/2022 30/12/2022 3.141,56

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 24/01/2023 03/02/2023 23/03/2023 25/02/2023 609,96

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 24/01/2023 03/02/2023 23/03/2023 25/02/2023 3.214,73

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 23/02/2023 07/03/2023 24/04/2023 05/04/2023 592,26

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 23/02/2023 07/03/2023 24/04/2023 05/04/2023 3.121,43

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 03/05/2023 16/05/2023 03/07/2023 12/07/2023 616,08

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP709766014548267066 03/05/2023 16/05/2023 03/07/2023 12/07/2023 285,68

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 03/05/2023 16/05/2023 03/07/2023 12/07/2023 3.246,75

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 03/08/2023 15/08/2023 02/10/2023 06/10/2023 632,27

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000158500534058 01/12/2023 09/12/2023 26/01/2024 13/12/2023 100,48

- Nao disponibilizado para consulta

***********************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

MS-CPE/LIG 10 CAMPO GRANDE

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

6690 10/12/2020 04/08/2021 27/09/2021 1.121,23

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213071126 29/05/2023 13/06/2023 02/08/2023 101,38

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

219474249 07/06/2023 22/06/2023 12/08/2023 177,63

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

214901564 09/06/2023 26/06/2023 15/08/2023 329,19

__________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de MARCELO AUGUSTO ESPINOLA RODRIGUES SARKI:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP709766014548267066 03/08/2023 15/08/2023 02/10/2023 286,44

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG214032000044026032 03/08/2023 15/08/2023 02/10/2023 3.335,74

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP214066000091520066 17/02/2021 07/10/2023 24/11/2023 654,37

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 03/06/2024 as 14:22:34

===========================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024